Tribunal: TJMT
Processo: 1000674-59.2017.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000674-59.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SILVIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 975.237.041-15 (EMBARGADO), MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.404.954/0001-01 (EMBARGANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
259456669, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

260474165
), alega que houve cerceamento de defesa, pois o Juízo de primeira instância determinou que a MRV arcasse com as custas de uma prova pericial, ainda que esta tenha sido inicialmente requerida pela parte autora e apenas posteriormente pela parte ré.

Requer o reconhecimento da omissão na decisão embargada e sua devida correção, com a análise do cerceamento de defesa e da ausência de maturidade da causa para julgamento sem a realização da perícia.

Contrarrazões sob ID. 262145787.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante elege matéria devidamente apreciada e decidida pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

Quanto à arguição de cerceamento de defesa,
em razão da ausência de perícia técnica, não merece provimento o recorrente.

Em saneamento, o magistrado de 1º grau deferiu a realização da perícia e determinou que os honorários fossem arcados parte requerida, nos termos do art. 95, caput, Código de Processo Civil, considerando quem postulou pela sua realização. (ID. 211994968).

A parte apelante, naquela ocasião, opôs Recurso de Embargos de Declaração, irresignando-se com a determinação de custeio, ainda que inexistindo montante fixado.

O magistrado julgou antecipadamente o mérito, o que prejudicou os aclaratórios opostos.

No que diz respeito ao adiantamento das despesas referentes à remuneração do perito, a regra está disciplinada no Código de Processo Civil:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Desse modo, o pagamento das despesas referentes ao ato processual deve ser feito por aquele que requereu a produção da prova.

Nesse sentido corrobora o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO. ÔNUS QUE INCUMBE A QUEM REQUEREU A PERÍCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE NÃO AUTORIZAM A APLICAÇÃO DO ART. 603 DO CPC/15. 1. Ação ajuizada em 29/10/2014. Recurso especial interposto em 12/9/2018. Conclusão ao Gabinete em 8/2/2019. 2. O propósito recursal consiste em definir a quem incumbe, em processo de dissolução parcial de sociedade limitada, o adiantamento dos honorários devidos ao perito designado para apurar os haveres do sócio excluído. 3.
De acordo com o art. 95, caput, do CPC/15, a despesa concernente à antecipação dos honorários periciais incumbe a quem requereu a prova técnica (no particular, o recorrente).
4. (...) RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (STJ - REsp: 1821048 GO 2018/0342449-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2019) (g.n).

Rejeito a arguição de cerceamento de defesa.”

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo com o seu teor.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025